Tribunal: STF
Processo: ARE 1429093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DEMOLITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização. Respeitados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessidade de instrução do processo.



    MÉRITO. Pretensão de demolição de construção irregular, em loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao art. 121, IV, da Lei Municipal 408/10. Medida que decorre do poder de polícia do Município, a quem compete promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). Municipalidade que deverá providenciar a remoção dos moradores e assegurar os meios de locação, se distante o local do alojamento. Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para declarar nulo o despacho em que certificado o trânsito em julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I a IV; 5º, XXIII e § 1º; 6º; 170, III; 174; 182; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 8/4/2019 , o município diligenciou no local e a ré foi notificada “determinando-lhe a demolição de construção ainda em execução, em loteamento clandestino, à revelia do Poder Público” visto que o a construção se fez sem autorização e em área de risco, em desacordo com a Lei Municipal 267/03 - Notificação Preliminar (NP) nº 451918, fls. 6.



    Como não obedeceu a ordem administrativa, na data de 16/5/2019 , foi lavrado o Auto de Infração e Multa nº 153362 com a descrição: “ V.S.ª não procedeu a demolição, conforme determinação da notificação nº 451918 de 8/4/19”, fls. 7.



    A ré apresentou recurso no Processo Administrativo nº 46406/2019 (fls. 131) que foi indeferido, “tendo em vista o imóvel localizar-se em Loteamento Irregular”.



    O art. 30, VIII, da CF atribui aos Municípios a competência para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Logo, no exercício do poder de polícia, o Município pode (e deve) fiscalizar e aplicar medidas de coerção para impedir irregularidades no parcelamento e ocupação do solo, bem como embargar ou determinar a demolição de obrasdegradadoras do meio ambiente, que causem risco aos munícipes, ou que sejam clandestinas.



    A edificação sem alvará é clandestina e ilegal, e sujeita o responsável às sanções administrativas, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído irregularmente.



    Lei Complementar Municipal nº 428/10 dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano municipal. Por se tratar de parcelamento irregular, o seu art. 121, IV, prevê a pena de demolição:



    “Art 121: Os infratores das disposições desta Lei Complementar ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis:



    (...)



    IV - demolição de obra ou construção que contrarie os preceitos desta Lei Complementar .”



    Como bem analisou a sentença:



    (...)



    No caso em comento, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o imóvel em questão foi construído em loteamento clandestino, sem levantamento planialtimétrico cadastral, não possuindo nenhum alvará ou qualquer tipo de licença para construção, gerando assim riscos para a vida, saúde e segurança dos moradores que habitam o local.



    E a manutenção da construção em parcelamento irregular constitui efetiva infração ao Código de Edificações do Município (Lei n.º 267/03), que disciplina toda construção, reforma, ampliação ou demolição realizada no Município de São José dos Campos, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização.



    (...)



    Diante desse quadro, é imperioso o acolhimento da pretensão demolitória. Ademais, não há se falar em regularização do imóvel, nos moldes pretendidos pela ré, vez que a regularização pretendida deve abranger mais de um lote.



    Assim, não há como assegurar à ré o direito à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade eao largo das posturas municipais.



    Está comprovada a precariedade da construção pelas fotografias de fls. 8.



    A ré não juntou qualquer documento capaz de elidir a pretensão do autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente